Tribunal: TJDFT
Processo: 0723674-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DE PNEU EM VIA RODOVIÁRIA. VÍCIO INTRÍNSECO DE FABRICAÇÃO. RISCO À SEGURANÇA DO CONSUMIDOR. PERÍCIA JUDICIAL. CONCLUSÃO PELA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE E DA MONTADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VÍCIOS OMISSIVOS. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis interpostas pela fabricante de pneus e pela montadora de veículos automotores demandadas, reformou parcialmente a sentença para reduzir o quantum indenizatório por danos morais e manter a condenação por danos materiais decorrentes da desintegração do pneu traseiro direito de veículo, evento ocorrido durante rodagem em rodovia federal. A fabricante embargante alega omissão do acórdão quanto à análise das impugnações ao laudo pericial apresentadas na apelação, sustentando inexistência de vício de fabricação e atribuindo os danos ao alegado mau uso, baixa pressão ou sobrecarga do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o v. acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar argumentos apresentados pela fabricante embargante sobre o conteúdo do laudo pericial judicial; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório, a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado apenas nos casos expressamente previstos no artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses jurídicas relevantes à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante. 4.1. O v. acórdão embargado examinou fundamentadamente a responsabilidade das fornecedoras, com base em laudo pericial claro e conclusivo, que indicou vício intrínseco de fabricação no pneu analisado, afastando expressamente as hipóteses de mau uso, baixa calibragem, sobrecarga ou impactos. 4.2. A alegação de omissão quanto à análise das impugnações ao laudo pericial não se sustenta, uma vez que o colegiado apreciou os elementos relevantes do recurso, inclusive trechos das contestações ao laudo, concluindo pela suficiência técnica da perícia judicial.
5. De acordo com entendimento firmado pelo c. STJ, “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia” (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021).
6. A mera insatisfação da embargante com a decisão proferida não justifica o manejo dos embargos de declaração para rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio do recurso cabível.
7. A oposição dos embargos sem apontamento consistente de vício caracteriza manifesta intenção protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Teses de julgamento:
1. A inexistência de vício no acórdão recorrido afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.
2. A oposição de embargos de declaração com nítido caráter de rediscussão do mérito, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, caracteriza intuito manifestamente protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.